Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717435-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUCIA AZEVEDO DE MELO EMBARGADO: MARIA OLIMPIA DA COSTA D E C I S Ã O Homologo o acordo pactuado entre as partes (ID n.o 17336953), a fim de que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 932, inciso I, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2020 18:57:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator